Tribunal: TJDFT
Processo: 0707553-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, por seu Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial e de Combate a Tortura (NCAP/NCT/MPDFT), em favor de FÁBIO ALVES DA CUNHA, condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal nos autos da ação no 2018.07.1.003042-9 (PJe no 0002873-53.2018.8.07.0007), a cumprir uma pena de 11 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, para ser expiada no regime inicial fechado. Narra o impetrante que após a prolação da r. sentença condenatória, FÁBIO peticionou ao Parquet, alegando sua inocência e, paralelamente, indicando um terceiro (Sargento JUDSON) como sendo o policial envolvido na prática do fato criminoso. Ainda segundo sustentado pelo impetrante, FÁBIO alegou que JEFERSON DA SILVA BARROS DE MELO e HUMBERTO TEIXEIRA GALVÃO, também presos em decorrência do crime, espantaram-se com sua condenação, pois sempre souberam que o paciente “não tinha qualquer participação na trama criminosa, e sim outro policial militar, o Sargento JUDSON do 17o BPM/DF, que teria inclusive, após o crime, dirigido-se à cidade de Fortaleza para vender as jóias roubadas”. Prosseguindo o impetrante, em sua narrativa constante da petição inicial, esclarece que: “Este órgão ministerial, então, instaurou a Notícia de Fato no 08190.137772/19-47, a fim de apurar as circunstâncias trazidas no petitório. Passo seguinte, foram ouvidos os também sentenciados HUMBERTO TEIXEIRA GALVÃO JÚNIOR e JEFERSON DA SILVA BARROS DE MELO, além do policial militar FRANCISCO ASSIS VICTOR NETO, do policial militar reformado ODILEI GOMES LIMA e do próprio peticionante FÁBIO ALVES DA CUNHA. Após a realização dessas oitivas, convencido da plausibilidade do direito, qual seja, da versão de inocência de FÁBIO, agora com depoimentos mais detalhados e harmônicos e indicação firme do verdadeiro autor, este órgão ministerial requereu a revogação da prisão preventiva do referido acusado, por enfraquecimento da justa causa em relação à sua autoria no delito. Todavia, o magistrado sentenciante, entendendo que os depoimentos prestados perante o NCAP não destoam substancialmente daquilo que eles relataram em Juízo durante a instrução da ação penal, indeferiu o pedido de revogação de prisão. Por essa razão, com o devido respeito e acatamento, mas irresignado com a temerária decisão, impetra-se o presente remédio heroico, em busca da liberdade de uma pessoa provavelmente inocente. (...) Registre-se, por fim, que foi instaurado o Inquérito Policial n. 9/2018 – DRS (autos n. 2018.07.1.003043-7) para dar continuidade às investigações relacionadas ao crime de roubo em comento, bem como o de extorsão mediante sequestro e tortura praticado contra HUMBERTO TEIXEIRA GALVÃO JUNIOR, em razão de desacertos na divisão de produto do roubo anterior, sobretudo no que pertine ao envolvimento de outro policial, com fortes indícios de que seria o Sargento JUDSON (vulgo “CAVEIRA 51” ou “CHACA 51”).” Partindo dessa premissa, o impetrante requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente e aplicação de outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa na manutenção da segregação em comento. Brevemente relatado, decido. Revelam os autos que FÁBIO ALVES DA CUNHA foi condenado como um dos corréus do crime de roubo – roubo a jóias preciosas estimadas em U$ 300 mil, ocorrido em 20/11/2017. O d. Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, em síntese, considerou a participação de FÁBIO no crime, em razão de ele ter levado parte do grupo ao local do delito. Além disso, após a consumação do crime, FÁBIO teria conduzido de volta o carro utilizado na empreitada criminosa, levando consigo os corréus HUMBERTO e JEFERSON. Na sentença, o d. juiz determinou a manutenção da segregação preventiva de FÁBIO, que havia sido preso antes mesmo da denúncia (ID15361344, pg. 4). Contra a r. sentença monocrática condenatória, foram interpostos recursos de apelação pelos réus, conforme informado pelo impetrante. Em acesso aos autos, que ainda estão na primeira instância, constatei que apenas os réus HUMBERTO, SALEEM e ANGERLANDO já apresentaram as razões recursais, portanto, os referidos autos ainda estão pendentes de remessa à segunda instância. Como é cediço, o habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação, prevista no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal, com a finalidade de resguardar a liberdade de locomoção ameaçada ou violada. No mesmo sentido é a previsão do art. 647 do CPP: “Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. O art. 648 do CPP estabelece as hipóteses nas quais se considera ilegal o constrangimento, incluindo a ausência de “justa causa” (inciso I). Conforme ensina o doutrinador Norberto Avena, justa causa “é conceito que não se confunde com a justiça ou injustiça da decisão. Há justa causa para uma coação quando estiver prevista em lei e quando observados os seus requisitos”. Exemplifica a inexistência de justa causa “para que o juiz decrete a prisão preventiva de alguém quando ausentes indícios suficientes de autoria, eis que, apesar de prevista essa prisão em lei, não estão atendidos seus requisitos” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1302). De toda a forma, a possibilidade de suscitação de falta de justa causa exige demonstração manifesta e inequívoca, haja vista a natureza sumaríssima que se confere ao writ. Ainda consoante Norberto Avena, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heróico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Ora, com todas as vênias, as alegações que foram apresentadas pelo impetranre, ainda que fundadas em fato novo, exigem aprofundamento probatório, na medida em que demandam a reavaliação de todo o acervo probatório sobre o qual se baseou a sentença condenatória. Trata-se de medida incompatível com o rito do habeas corpus, não apenas em razão da dilação probatória, como também pelo caráter recursal que se busca imprimir à presente ação constitucional. Importa consignar, ainda, que estão pendentes de análise pelo Tribunal de Justiça, na sua função revisora, as apelações interpostas pelos réus, incluindo a do paciente. Vale pontuar, inclusive, que o próprio impetrante afirma, na petição preambular, que o “cotejo mais aprofundado das provas produzidas no curso da instrução criminal com aquelas colhidas no âmbito deste órgão ministerial será realizado por ocasião da apresentação de contrarrazões pelo provimento do recurso do acusado FÁBIO, com a juntada dos novos documentos para apreciação da instância de revisão, a teor do art. 231 do Código de Processo Penal”. Dessa forma, ao menos por um juízo primário de cognição, tenho para mim que não há ilegalidade manifesta, de maneira a amparar a revogação, em sede liminar, da prisão preventiva do paciente que, como já foi dito acima, reforçada pelos fundamentos contidos na r. sentença pela qual restou o paciente condenado pela prática do crime antes referido . Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações do d. Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga. Feito, ouça-se a Il. Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 01 de abril de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator